Tribunal: STF
Processo: HC 199532
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Termo inicial. Realização de exame criminológico. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPLEMENTAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO (REQUISITO OBJETIVO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.12.2015), para estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime.
    2. Destaca-se, portanto, que o termo a quo para nova progressão de regime será a data de efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo insertos no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime.
    3. Dessarte, em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo.
    4. Assim, ‘sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017’ (AgRg no HC 620.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
    5. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução concedeu a progressão ao regime aberto ao paciente, homologando o cálculo da pena. Contra a decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) dado provimento ao recurso para “determinar a elaboração de novo cálculo de pena, considerando, como marco inicial para nova progressão de regime (nos limites do recurso), a data do exame criminológico, e não a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo”. Irresignada, a defesa impetrou HC (635.901/SP) no STJ. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Houve, então, a interposição de agravo regimental, o qual restou desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a data-base para a progressão ao regime aberto deve ser a data em que o sentenciado preencheu o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto, independentemente da data da decisão judicial que deferiu o benefício, tendo em vista seu caráter declaratório”. 
    4. A defesa requer a “concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a data-base para o cálculo do lapso para a progressão ao regime aberto seja a data do efetivo preenchimento do requisito objetivo para o regime semiaberto e, no mérito, confirmada a decisão liminar”. 
    5. Decido. 
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O acórdão impugnado está de acordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator